Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-24.2015.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717466-24.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIRCE MARIA BRAGHETTO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES SOFRIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. ADI'S 4357 E 4425. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR (TAXA REFERENCIAL) NA FASE DE CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER FEITA PELO IPCA-E. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DA DIFERENÇA ENTRE A ATUALIZAÇÃO FEITA PELA TR E PELO IPCA-E NO MOMENTO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 941894, 07174662420158070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/5/2016, publicado no DJE: 20/5/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos arts. 1o, 5o, inciso XXXVI, 97, 100, §12, da Constituição Federal de 1988, diante da “equivocada aplicação do entendimento derivado das ADIs 4357 e 4425”, ao determinar aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período de trâmite processual, desrespeitando a cláusula de reserva de plenário e a segurança jurídica. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Os autos encontravam-se suspensos até a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal do pedido de modulação dos efeitos no Recurso Extraordinário 870947 ED/SE, conforme decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, que concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF (ID 6935861). Referidos embargos foram rejeitados na sessão do dia 03/10/2019 (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) O recurso extraordinário não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, uma vez que estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária em substituição da TR, e os juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em relação jurídica não tributária, nas condenações impostas à Fazenda Pública. No julgamento do RE 870.947/SE, o STF fixou o seguinte entendimento: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido”. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). De outra parte, o artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do CPC/2015, dispõe: “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”; Nesse quadro, diante de o acórdão atacado achar-se em consonância como entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, acerca do mesmo tema objeto do recurso extraordinário, o indeferimento do seu processamento é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 14 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal